Tribunal: TJDFT
Processo: 0003082-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. EXAME NEGATIVO AFASTADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO REDUTORA. MODULAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
1.2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
2. Para a avaliação negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, há que se conjugar a qualidade especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada para justificar a exasperação da pena-base, pois se trata de modulador judicial único. 2.1. Embora a droga apreendida possua natureza altamente lesiva, a quantidade apreendida não justifica o recrudescimento da pena-base.
3. Se o acusado, na data do crime, for primário e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, mostra-se correto o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006, sendo que a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em outro processo, ainda que não transitada em julgado, aliado ao artigo 42 da Lei de Drogas, pode ser considerado para modular a fração redutora aplicada. 3.1. Considerando as peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada e proporcional a incidência da redutora na proporção de 1/4 (um quarto) eleita na sentença.
4. Cominada reprimenda inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ao réu primário e com as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal favoráveis, mostra-se viável o estabelecimento do regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.